Tribunal: TJPA
Processo: 0002643-27.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002643-27.2015.8.14.0005
APELANTE: MARCELA RODRIGUES MELO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA.

APELAÇÃO Nº: 0002643-27.2015.8.14.0005.

APELANTE: MARCELA RODRIGUES MELO.

ADVOGADO: Dr. Michel Oliveira Silva de Melo (OAB-PA 17.866)

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADA: Drª. Luana Silva Santos (OAB-PA 16.292) e Drª. Marília Dias Andrade (OAB/PA 14.351)

RELATORA: DESA. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – DPVAT. SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SINISTRO OCORRIDO EM 29/04/2012
.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 30/04/2015, APÓS O PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

1-

In casu
, o sinistro ocorreu em 29/04/2012, devendo ser aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 206, §3º, IX do CC/02 e no enunciado da Súmula 405 do STJ p
ara as ações de cobrança de seguro obrigatório
.
Assim, quando da propositura da ação (30/04/2015), a pretensão da autora já se encontrava prescrita
.

2 -

Ademais, a propositura de ação de cobrança de DPVAT no Juizado Especial Cível no dia 29/04/2015 através do processo 001101-61.2015.814.0946 (PROJUDI) não tem o condão de interromper a prescrição, visto que a apelante sequer acostou aos autos documento comprobatório da alegada existência de despacho determinando a citação das partes para incidência dos artigos 202, inciso I do CC e 240, § 1º do CPC.

3 - Frise-se, ainda, que a recorrente requereu a desistência do processo em epígrafe (001101-61.2015.814.0946). Por conseguinte, não se trata de incompetência territorial nem de citação ordenada por juiz incompetente para caracterizar a interrupção da prescrição.

4- Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA.

APELAÇÃO Nº: 0002643-27.2015.8.14.0005.

APELANTE: MARCELA RODRIGUES MELO.

ADVOGADO: Dr. Michel Oliveira Silva de Melo (OAB-PA 17.866)

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADA: Drª. Luana Silva Santos (OAB-PA 16.292) e Drª. Marília Dias Andrade (OAB/PA 14.351)

RELATORA: DESA. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

MARCELA RODRIGUES MELO
, apelante, interpôs,
RECURSO ORDINÁRIO
(Id. 210145 – Pág. 1/7) em face da sentença (Id. 210143 – Pág. 7/8) proferida pelo Juízo da 01ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da
Ação
de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT de nº 0002643-27.2015.8.14.0005, que declarou a prescrição do direito da recorrente em pleitear o pagamento do seguro DPVAT
.

Constam dos autos que a requerente, ora apelante, sofreu acidente automotivo em 29/04/2012 (ID 210134, pág. 2) e o
Boletim de Ocorrência do sinistro foi formalizado em 27/01/2014 (ID 210134, pág. 9).

Nas razões recursais, a parte autora/apelante alega que não ocorreu a prescrição do direito ao recebimento do seguro DPVAT em razão do ajuizamento da ação de cobrança no Juizado Especial Cível de Altamira através do 0001101-61.2015.8.14.0946 na data de 29/04/2015, o que teria interrompido o prazo prescricional. Aduz ainda que requereu a desistência do processo protocolado no Juizado para dar continuidade ao pleito na vara comum por ser mais célere. Requer, portanto, que seja reformada a sentença para afastar a prescrição e para condenar à recorrida ao pagamento do seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Em despacho (Id. 210145 – Pág. 10), o magistrado singular aplicou ao caso o princípio da fungibilidade, vez que, o recurso contra a sentença objurgada é a apelação e determinou a intimação do apelado para apresentar as contrarrazões
.

As contrarrazões recursais foram juntadas (Id. 210145 e Id. 210146), tendo a apelada pugnado pela manutenção da sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termo do art. 487, II do CPC. Alega ainda a falta de interesse processual pela não apresentação de requerimento administrativo, a constitucionalidade da tabela instituída pela MP nº. 451/2008 convertida na Lei n. 11.945/2009, a ocorrência de invalidez permanente parcial e a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios
.

O Recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 253211).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de
preparo por estar a apelante sob o pálio da justiça gratuita (Id. 210135)
. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Pois bem.

A recorrente insurge-se contra a sentença de primeiro grau que declarou a prescrição da pretensão consistente no recebimento do seguro obrigatório DPVAT.

No presente caso, o acidente da autora/apelante ocorreu em
29/04/2012
, conforme consta na exordial (Id. 210134 – Pág. 1/5) e no Boletim de Ocorrência (Id. 210134 – Pág. 9), sendo que este último foi formalizado apenas em
27/01/2014
e a ação em tela foi proposta apenas em
30/04/2015
(Id. 210133).

Desse modo, entendo que a sentença está em consonância com os ditames legais ao declarar a prescrição da pretensão da autora, visto que o prazo para pleitear a verba indenizatória é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3º, IX do CC/02 e no enunciado da Súmula 405 do STJ.

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o

Em três anos:

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Súmula 405 do STJ:
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.

Nesse sentido, colaciono julgado pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL DO DIREITO DE AÇÃO ACOLHIDA. 1. A lide versa sobre a indenização de seguro obrigatório (DPVAT) em decorrência de acidente de trânsito, onde o prazo prescricional a ser considerado é o trienal estabelecido pelo art. 206, § 3º, IX, do CC. 2. No caso em exame o evento danoso se deu em 20/01/2011. No entanto, entre a data do sinistro e do pedido administrativo ocorrido em 03/09/2014, inocorreu qualquer relato sobre o tratamento a que teve que se submeter à parte autora. 3. Assim, ajuizada a presente demanda em 28/10/2015, deve ser acolhida a prescrição do direito de ação da parte autora. Dos honorários recursais 4. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do Código de Processo Civil. Negado provimento ao apelo. (Apelação Cível, Nº 70081924581, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 28-08-2019)

Ademais, a propositura de ação de cobrança de DPVAT no Juizado Especial Cível no dia 29/04/2015 através do processo 001101-61.2015.814.0946 (PROJUDI) não tem o condão de interromper a prescrição, visto que a apelante sequer acostou aos autos documento comprobatório da alegada existência de despacho determinando a citação das partes para incidência dos artigos 202, inciso I do CC e 240, § 1º do CPC, os quais dispõem:

Art. 202.
A interrupção da prescrição
, que somente poderá ocorrer uma vez,
dar-se-á
:

I-
por despacho do juiz, mesmo incompetente
, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Grifei

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o

A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente
, retroagirá à data de propositura da ação. Grifei.

Frise-se, ainda, que a recorrente requereu a desistência do processo em epígrafe
(
001101-61.2015.814.0946). Por conseguinte, não se trata de
incompetência territorial nem de
citação ordenada por juiz incompetente para caracterizar a interrupção da prescrição, no presente caso.

Da análise dos autos, constata-se que o sinistro ocorreu em 29/04/2012 e a inicial foi ajuizada em 30/04/2015, devendo ser mantida a sentença quanto à decretação da prescrição da pretensão da autora em discutir o recebimento de verba indenizatória
.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença combatida.

É como voto.

Belém,

de abril de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 22/06/2020